Tribunal: TJMT
Processo: 1027221-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com o fito de suspender a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 100075491.2018.8.11.0007, ajuizada em face de IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO, determinou à autora que providenciasse, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa do protesto levado a efeito em nome da ré, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento.
Para tanto, a autora, ora agravante, aduz que a decisão agravada deve ser suspensa, eis que, em razão da multa imposta e da demora na resolução da lide, sofrerá lesão grave e de difícil reparação.
Salienta que, como não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação, a multa aplicada deve ser afastada nos termos da Súmula de no 410 do Superior Tribunal de Justiça.
Ainda, afirma que o valor arbitrado a título de multa diária se mostra extremamente absurdo, podendo causar sérios prejuízos financeiros à autora, ora agravante.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
“Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).”
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, até pelo valor irrisório das astreintes, fixadas em módicos R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento da obrigação imposta pela decisão agravada, não assiste à agravante nem mesmo o periculum in mora que, juntamente com o fumus boni iuris, serviriam como fundamento da tutela recursal liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se à parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.